Tribunal: TJDFT
Processo: 0717481-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717481-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: TIM S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, em análise ao debate relacionado às astrientes, consignou não ter sido perfectibilizada a intimação pessoal prévia da devedora, ora agravada, quanto à cobrança da multa pela obrigação de fazer, falecendo, assim, amparo jurídico ao albergamento do pedido formulado pela agravante naquela sede para implemento de medida efetiva à percepção do montante vindicado. Em suas razões, a parte agravante afirma que a decisão hostilizada deve ser reformada, porquanto afronta decisório deste órgão fracionário, já que “ ao tempo do requerimento do cumprimento de sentença restou configurado o descumprimento das obrigações ajustadas naquele período da denuncia (sic) do acordo. Por essa razão a multa foi fixada à époxa (sic) “ (ID 35796256, p. 9) . Alfim, nos termos do ID 35796246, p. 1/ 12, postulou o provimento do presente recurso, “ observando-se os termos do que restou decidido no AGI 0702773-73.2021.8.07.0000” (p. 11). Considerando a ausência de pedido prefacial, ontem (31/05/2022), determinei a intimação da contraparte, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Ritos, conforme se extrai do despacho de ID 35838265. Hoje (1o/06/2022), a agravante apresentou o petitório de ID 35850471, p. 1/ 2, propugnando a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento em apreço. Para tanto, argumenta que há “ grave risco de perda” (p. 2), conjecturando a possibilidade de ser proferida sentença terminativa nos autos embrionários. Preparo regular (ID 35796255, p. 1/ 2.. É a síntese do necessário. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Todavia, falece, in casu, o risco de dano grave ou de difícil reparação evocado na derradeira petição da parte agravante, porquanto fundamenta a urgência na conjecturada possibilidade de eventual sentença terminativa ser prolatada pelo magistrado a quo. Evidente que a suposta superveniência de sentença terminativa nos autos de origem não caracteriza motivo bastante à lustrar a urgência elementar ao deferimento do pedido liminar em comento, sob pena de se sujeitar, ipso facto, a concessão de efeito suspensivo ativo a cabedal indeterminado de agravos de instrumentos interpostos na fase executória. Para além disso, o Código de Ritos prevê instrumento apto a elidir os efeitos de eventual decisão (terminativa) suposta pela parte agravante, a fenecer, também sob tal aspecto, a existência de “ dano grave”, ou, ainda, irreparável, suscitado na hipótese. Não verifico, portanto, risco de perecimento do direito vindicado, no caso de deferimento do pedido quando da análise do mérito deste agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão formulado nesta oportunidade. Comunique-se ao Juízo a quo. Sem prejuízo, intime-se a parte agravada, conforme determinado (ID 35838265). Publique-se. BRASÍLIA, DF, 1 de junho de 2022 16:34:26. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador